Tribunal: TJDFT
Processo: 0715922-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715922-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL SILVA ARAUJO IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo advogado Thiago Henrique Santos Sousa, em favor de Gabriel Silva Araújo, contra a decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no. 0405759-91.2022.8.07.0015, indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto em razão da prática de falta de natureza média (ID 46153291). De acordo com o Relatório da Situação Processual Executória, o paciente cumpre pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores (ID 46153290 - Pág. 5/8). No curso da execução, o apenado teve anotação de falta média cometida em 05/04/2023, em análise procedimental (Ocorrência Administrativa no 3082302103 - CPP), consistente em “atraso no retorno do trabalho de 30 a 59 minutos” (ID 46153292). Aduz o impetrante que, embora o paciente tenha preenchido os requisitos legais para a progressão de regime em 24/04/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais negou o pleito em razão da imputação de falta média à qual ainda não havia sido superado o prazo do artigo 135, parágrafo único, do Código Penitenciário do Distrito Federal. Sustenta que a decisão proferida pela autoridade impetrada fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois a ocorrência administrativa sequer gerou inquérito disciplinar, não podendo servir de óbice para a concessão de progressão de regime. Ressalta que, ainda que se considere a ocorrência no 3082302103 como falta média, tal fundamento não pode servir de base para fins de negativa ao atendimento do requisito subjetivo para progressão de regime, pois, de acordo com o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, apenas a prática de falta grave acarreta a regressão de regime, de modo que a valoração negativa da falta média para concessão da benesse representa frontal violação ao princípio da legalidade. Pede a concessão da ordem, em caráter liminar, “para determinar a desconsideração da ocorrência no 3082302103 -SIAPEN para fins de anotação de falta e, consequentemente, reconhecer o preenchimento do requisito subjetivo para assim deferir a progressão para o regime aberto”. É o relatório. Busca-se, nesta impetração, a impugnação de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto em razão da prática de falta de natureza média, nos autos n.o 0405759-91.2022.8.07.0015. O writ não merece ser admitido. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “[...] 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) “[...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...]” (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) “[...] 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). [...] 4. Agravo regimental não provido.” (RHC 203543 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022) Este Tribunal também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 4. Ordem não admitida.” (Acórdão 1372491, 07272601020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições dos artigos 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Vale salientar, a propósito, que, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o impetrante interpôs recurso de agravo contra a decisão ora impugnada (mov. 130.1 da execução), razão pela qual deve aguardar o regular julgamento do recurso, não sendo possível apreciar a questão em sede de habeas corpus, dada a ausência de manifesta ilegalidade na decisão impugnada. Isso porque, em uma análise perfunctória, a decisão impugnada não padece de manifesta ilegalidade, além de estar em conformidade com orientação jurisprudencial. A propósito, destaco: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SANÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADMISSÃO DA ORDEM. Da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime cabe recurso de agravo em execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus. O paciente não preencheu o requisito subjetivo para progressão de regime, tendo cometido falta disciplinar de natureza média há menos de três meses, razão pela qual o Juízo da VEP/DF indeferiu, fundamentadamente, o pedido. Inexistência de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a corrigir de ofício. Ordem não admitida.” (Acórdão 1225074, 07274833120198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente ilegalidade manifesta na decisão impugnada, não se admite o exame da questão em sede de habeas corpus, devendo-se aguardar o julgamento do recurso de agravo interposto, instrumento processual adequado para a apreciação da matéria. Diante da inadmissibilidade manifesta, o presente habeas corpus deve ser liminarmente rejeitado, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador